Tribunal: TJMT
Processo: 1008044-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008044-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), RONNY VINICIUS TORRES SANTOS - CPF: 047.983.391-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – AGENTE QUE POSSUI ASMA CRÔNICA – INVIABILIDADE – DOENÇA PREEXISTENTE QUE NÃO DETERMINA SALVO-CONDUTO AUTOMÁTICO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –

PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PRESO QUE NÃO ESTÁ EXTREMAMENTE DEBILITADO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus, ainda que o agente esteja no grupo de risco para a infecção, sobretudo se a
decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e
foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

Não demonstrado que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não há falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão se evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ronny Vinicius Torres Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Conforme relatado às pp. 409-411 (Id. 39298956):

“
(...) A impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso
I), no bojo da ação penal n. 2586-31.2019.811.0044 – Código 101878.

Afirma que, em virtude da pandemia do denominado Novo Coronavírus (COVID-19) e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública estadual requereu a revogação da prisão preventiva imposta ao favorecido, visto que, por possuir diagnóstico de asma crônica e bronquite, enquadra-se no grupo de risco para a infecção, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora por entender que “não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional”.

No entanto, a impetrante ressalta que o caos mundial de saúde pública ocasionado pela mencionada pandemia justifica a revogação da medida ou a sua substituição por prisão domiciliar, pois, “acaso se confirme qualquer transmissão dentro da unidade prisional, não há qualquer possibilidade de prestação de serviço minimamente adequado de saúde”.

Reforça que as medidas de isolamento tomadas até o momento pela gestão penitenciária, em especial a suspensão de saídas temporárias e visitas externas aos presos não estão respaldas em estudos técnicos e podem se mostrar mais prejudiciais.

Assevera que o art. 318 do CPP permite a concessão de prisão domiciliar a presos extremamente debilitados por motivo de doença grave, a fim de preservar a sua saúde individual, de modo que, diante da virulência do COVID-19 e da sua evolução devastadora em pessoas com enfermidades preexistentes, “deve-se antecipar a medida à eventual confirmação da doença e piora do estado clínico da pessoa privada de liberdade”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, substitui-la por prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico, expedindo-se o necessário (pp. 4-13 – Id. 39175466).

Juntou documentos (pp. 14-404) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 409-411 (Id.

39298956).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 419-422 (Id. 39474999).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo parcial conhecimento do
writ
constitucional e, na parte conhecida,
pela denegação da ordem
(pp. 425-434 – Id. 39707475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020